Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708286-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELLA CARVALHO MOREIRA, ANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS, ELIER DE SOUZA AMORIM ROSIGNOLI, HIGO BARBOSA SANTOS, INA TAYANE BARBOSA TAVARES, RHUAN MATHEUS SARAIVA FELIX AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. DECISÃO RHUAN MATHEUS SARAIVA FELIX e OUTROS interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 151038934 – autos originários), proferida na ação de obrigação de fazer por eles proposta contra HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A., que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por GABRIELLA CARVALHO MOREIRA e outros, em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., partes qualificadas. Alegou a parte autora ter adquirido, em novembro/2021, pacote de viagem para “Punta Cana – All Inclusive 2023 e 2023”, definindo, no momento da compra, três datas para a viagem, quais sejam, 10/04/2023, 16/04/2023 e 23/04/2023. Segundo afirma, as datas teriam sido confirmadas pela requerida e, após confirmação das datas solicitadas, a requerida teria enviado um e-mail para os requerentes informando que não iria mais cumprir o contrato e que os autores deveriam remarcar a viagem para o 2o semestre de 2023, em razão de indisponibilidade promocional. Os autores teriam enviado diversos e-mails à ré, solicitando esclarecimento e o cumprimento do contrato, pois, ao contrário do afirmado pela requerida, os pacotes adquiridos pelos autores não são com data flexível. Contudo, a ré não teria dado nenhuma resposta ou solução. Requereram, liminarmente, seja a ré obrigada a marcar a vigem em uma das datas ajustadas no contrato, a saber: 10/04/2023, 16/04/2023 e 23/04/2023, sendo que, em caso de indisponibilidade desses dias especificados, sejam marcados em datas próximas às escolhidas (entre os dias 10 e 23 de abril). Custas iniciais recolhidas no ID 150707929. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada. Na hipótese dos autos, em que pese os autores alegarem que, quando da contratação, poderiam optar por 3 datas diversas e que a requerida deveria cumprir o contratado nessas datas, é possível identificar, pelos documentos que acompanham a petição inicial, que as datas indicadas pelos autores são apenas opções inicialmente desejadas – e não fixas e/ou obrigatórias, até mesmo porque o pacote adquirido tem validade para ser usado até junho/2024. Ademais, conforme consta no sítio eletrônico da requerida e sua conhecida forma de oferta de produtos e serviços, para concretização do pacote adquirido (“Pacote de Data Flexível”), há de haver disponibilidade promocional tanto do aéreo quanto da hospedagem. É o que se pode facilmente identificar nas informações prestadas (Como funcionam os Pacotes de Data Flexível? – Central de Ajuda (hurb.com) ) Ressalto, por fim, que a medida postulada é evidentemente satisfativa, o que obsta o seu deferimento em sede de tutela antecipada, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Outrossim, eventual deferimento da tutela ora vindicada esvaziaria por inteiro o conteúdo de lide, em face do caráter irreversível da tutela pretendida em sede provisória. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentação de resposta. Intime-se a parte autora da presente decisão. [...]” Sustentam, os agravantes-autores, que o pacote de viagem adquirido não se enquadra na modalidade “data flexível”.; que marcaram férias para poder viajar no período que escolheram perante a agravada, e não possuem disponibilidade para realizar a viagem no segundo semestre. Aduzem que segundo as regras do pacote, há obrigatoriedade da agravada na marcação de datas (id. 150707900); e que a agravada não cumpriu a obrigação assumida de encontrar datas próximas para a viagem. Alegam que a agravada não pode realizar alteração contratual de forma unilateral e em prejuízo do consumidor, art. 51, inc. XIII, do CDC. Ao final requerem: “[...] Seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, para conceder a tutela provisória de urgência inaudita altera pars, reformando a decisão a quo, para que a empresa Agravada promova a emissão dos bilhetes aéreos com destino a Punta Cana (República Dominicana) – Aeroporto Internacional de Punta Cana (PUJ) e de hospedagem no regime de all inclusive dos Agravantes (pedidos: 8112127, 8114514, 8101535, 8102735, 8110092, 8107923), em uma das datas ajustadas no contrato, a saber 10/04/2023, 16/04/2023 ou 23/04/2023, sendo que, no caso de indisponibilidade desses dias especificados, em datas próximas as retratadas, sob pena de multa a ser estipulada por este Juízo, requerendo que não seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); [...]” Preparo – 44454782. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Não se vislumbra a probabilidade do direito dos agravante-autores quanto a viagem nas datas específicas que escolheram porque os negócios jurídicos celebrados possuem, expressamente, a previsão de que a empresa definirá a hospedagem segundo disponibilidade e tarifário promocional (id. 150705938, pág. 2, 150705943, pág. 5): “Hospedagem: em Punta Cana. O Hurb definirá a hospedagem, a partir da disponibilidade e tarifário promocional dos parceiros locais. Nesta oferta, as opções de hospedagem se encaixam na categoria conforto (entenda a classificação) e incluem regime All Inclusive, com comidas e bebidas alcoólicas e não alcoólicas à vontade.” (g.n.) Mesmo nas regras de marcação das datas indicadas pelos agravantes, id. 150707900, está prevista a indicação de possíveis datas para a viagem, que poderão estar indisponíveis: “Preenchimento do formulário: neste momento, indique possíveis datas para a viagem a partir de 60 dias. Ex.: formulário enviado em 15/03, a primeira data possível será 14/05. Além disso, os períodos precisam de, no mínimo, cinco dias de intervalo entre si. Ex.: 16/05, 22/05, 28/05. Caso estejam indisponíveis, tentaremos outra data próxima às suas sugestões e enviaremos uma nova opção.” (g.n.) As normas contratuais são expressas e claras no sentido de que haverá uma tentativa de atendimento às datas solicitadas, mas há previsão de indisponibilidade, com tentativa de se assegurar uma data próxima. Na hipótese, a agravada-ré informa a existência de disponibilidade no segundo semestre de 2023, de agosto a novembro (id. 150707911, pág. 7). Ressalte-se que o pacote é válido para realizar a viagem entre os períodos de 1/3/23 a 30/11/23 e de 1/3/24 a 30/6/24, conforme item 1 do Regulamento (id. 150707901, págs. 3/4), portanto, o período oferecido pela agravada-ré está dentro da validade do negócio jurídico celebrado. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 13 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora